Tribunal: TJMT
Processo: 1025674-14.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025674-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACKSE ANDERSON APARECIDO SILVA - CPF: 022.366.661-01 (AGRAVANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE – POSIÇÃO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Quando houver condenação por mais de um crime, o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP.”
(TJMT, AgExPe N.U 1001057-87.2022.8.11.0000)

A audiência de justificação se mostra prescindível quando a regressão de regime decorre da unificação das penas, visto que não há “determinação de prévia oitiva” do reeducando, apenas na hipótese de regressão por falta grave (STJ, AgRg no HC 792400/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1025674-14.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

JACKSE ANDERSON APARECIDO SILVA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JACKSE ANDERSON APARECIDO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que unificou as penas e o regrediu para o regime fechado, nos autos de execução penal (SEEU N.U 2000249-07.2020.8.11.0042), decorrente de condenações por roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas] a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão - art. 157, §2º, I e II, do CP - (
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta inexistir fundamento para regressão ao regime fechado sob a assertiva de que “
não sobreveio quaisquer condenações posteriores capazes de atrair a incidência do artigo 111 da LEP
”.

Requer o provimento para que seja “
mantido o regime semiaberto
” (ID 153515197).

A 30ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 153515199).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 153532650).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE, ORIUNDA DE CRIME ANTERIOR À EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE NOVO REGIME DE CUMPRIMENTO - REGRESSÃO DE REGIME - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA CONTABILIZAÇÃO DA PENA - PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE EM REGIME SEMIABERTO. Não acolhimento. Unificação das penas e fixação de novo regime, mais gravoso, em consonância com o disposto no artigo 111, parágrafo único c/c artigo 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal. Manutenção da reprimenda e do novo regime imposto - Regressão. Parecer pelo desprovimento do recurso.
” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 155266193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado pelo concurso de pessoas, em regime inicial semiaberto - art. 157, §2º, II, do CP -, praticado em 14.11.2015, no Município de Várzea Grande/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 31.8.2018 (SEEU N.U 2000249-07.2020.8.11.0042 – Ação Penal N.U 0010346-65.2016.8.11.0002);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em regime inicial semiaberto - art. 157, §2º, I e II, do CP -, ocorrido em 20.3.2018, no Município de Várzea Grande/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 19.2.2020
(EEU N.U 2000249-07.2020.8.11.0042 – Ação Penal N.U 0010625-80.2018.8.11.0002).

Em 18.8.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Diante da nova guia juntada ao sequencial 54, tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao recuperando, e, em razão do quantum remanescente (09 anos, 05 meses e 16 dias), nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento da reprimenda.

Expeça-se mandado de prisão, encaminhando-o à Polinter e inserindo-o no BNMP. [...]”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 153515198)

Pois bem.

O agravante estava cumprindo pena por roubo majorado pelo concurso de pessoas em regime semiaberto [desde 19.7.2021] quando sobreveio nova guia penal com condenação por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas [a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão].

As reprimendas foram somadas
e o saldo de pena a ser cumprido totalizou 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, sendo estabelecido o regime fechado diante da pena final remanescente - superior a oito anos - (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

A superveniência de condenação [anterior ou posterior], no curso da execução penal, enseja a unificação das reprimendas impostas e o estabelecimento de regime de cumprimento com base no resultado da somatória das penas, à luz do art. 111 da LEP (STJ, REsp 1557461/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2018; AgRg no REsp 1887183/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.11.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Quando houver condenação por mais de um crime, o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP.”
(TJMT, AgExPe N.U 1001057-87.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 1º.6.2022)

Consigne-se, enfim, que a audiência de justificação se mostra prescindível quando a regressão de regime decorre da unificação das penas, visto que não há “determinação” de prévia oitiva do reeducando, apenas na hipótese de regressão por falta grave (STJ, AgRg no HC 792400/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.2.2023).

Nesse quadro, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023